Tribunal: TJMT
Processo: 1018870-22.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. TRANSPORTE ESPECIAL "BUSCAR". PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA SEVERA (TETRAPLEGIA). SUSPENSÃO DO SERVIÇO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL No 10.146/2024. ALEGAÇÃO DE RENDA SUPERIOR AO LIMITE ASSISTENCIAL. DIREITO À ACESSIBILIDADE COMO PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. LEI 13.146/15. DECRETO No 6.949/2009. LINDB. CONTINUIDADE DE POLÍTICA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DO TRANSPORTE COLETIVO CONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 332046947 – reclamação no 1018870-22.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido inicial. 2- Restou demonstrado: - o Recorrido é portador de sequela neurológica irreversível decorrente de acidente com arma de fogo ocorrido durante o exercício de sua atividade profissional na segurança pública; - o diagnóstico clínico revela uma Síndrome de Brown-Séquard, que evoluiu para um quadro de tetraplegia, tornando-o dependente de cadeira de rodas motorizada para qualquer tipo de deslocamento autônomo; - Em virtude desta condição, o Reclamante utilizou regularmente, entre novembro/2020 e agosto/2024, o serviço de transporte especial "BUSCAR", operado pelo Município de Cuiabá, para realizar seu deslocamento diário de sua residência até o seu local de trabalho no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO); - a controvérsia iniciou-se com a publicação do Decreto Municipal n.o 10.146, de 19 de abril de 2024, que restringiu o uso deste transporte exclusivamente às pessoas com deficiência física severa que também comprovassem ser de baixa renda e estivessem inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal; - o Reclamante, atendendo às orientações da Secretaria de Assistência Social, promoveu o pedido de recadastramento, porém a Administração Municipal suspendeu o serviço sem a formalização de um processo administrativo que garantisse o contraditório e a ampla defesa antes da cessação do benefício; 2.1) A acessibilidade não é apenas uma política assistencial, mas um direito fundamental instrumental, condição obrigatória para o exercício da autonomia, do trabalho e da dignidade da pessoa humana, conforme o art. 9o da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (EC pelo Decreto n.o 6.949/2009). Precedente. (TJMT – 3o CDPb 1043505-78.2024.8.11.0041 - j. 11/11/2025 - DJE 19/11/2025); 2.2) No caso, o Recorrido utilizou o serviço de forma ininterrupta por 4 (quatro) anos (2020 a 2024), o que gerou a proteção pela confiança legítima. A suspensão abrupta de um serviço essencial, sem prova de que o transporte coletivo comum tenha sido adaptado de forma a suprir as necessidades específicas de um tetraparético, configura violação ao princípio da segurança jurídica e da proibição do retrocesso social; 2.3) Ademais, sob a ótica da hierarquia das normas, um decreto municipal não possui densidade jurídica para restringir direitos assegurados em Lei Federal (Estatuto da Pessoa com Deficiência — Lei 13.146/2015) e na Constituição da República. A imposição de barreira financeira para o acesso à mobilidade urbana por pessoa com deficiência física severa esvazia o conteúdo normativo da proteção especial garantida pelo art. 23, inciso II, da CF/88; 2.4) A alegação de “Reserva do Possível” não socorre a Municipalidade quando se trata da garantia do “mínimo existencial” para o exercício da cidadania de grupos vulneráveis. A inércia administrativa em concluir o processo de recadastramento e a suspensão verbal e imediata do serviço caracterizam vício de motivação e violação ao devido processo legal administrativo; 2.5) Por fim, a luz dos art’s. 20 e 21 da LINDB, as consequências práticas da manutenção da sentença são favoráveis ao interesse público, pois garantem que o servidor continue a exercer sua função pública no GAECO, evitando a exclusão profissional e o ônus previdenciário decorrente de eventual aposentadoria por invalidez forçada, pela falta de transporte. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018870-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Policiais Civis]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026